Tribunal: TJDFT
Processo: 0733766-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733766-60.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA MORGAN DE AGUIAR NUNES AGRAVADO: AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DEBORA MORGAN DE AGUIAR NUNES contra a sentença que, na AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada em face da AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A Apelante interpôs o recurso sem juntar o comprovante de recolhimento do preparo. O decisão de ID 75133004 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para a Recorrente promover o recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Todavia, a Recorrente juntou aos autos comprovante de pagamento que não possui qualquer relação com o processo (ID 75526772). É o relatório. Decido. A falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Ante o exposto, não conheço do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 4 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator